Tribunal: TJDFT
Processo: 0722705-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Espólio de Luthero Pinheiro Martins em face do provimento que, nos autos da ação civil pública, em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios –, dentre outras medidas, ratificara a determinação de inserção da dívida executada nos autos do processo sucessório em curso. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o afastamento da determinação de inclusão do débito no inventário em curso, e, alfim, a reforma a decisão arrostada, ratificando-se a medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado obtivera, no bojo da ação civil pública no 61854-97, que transitara na Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, sentença condenatória em desfavor do falecido, em razão de ter praticado dano ao meio ambiente por promover degradação de área de cerrado em imóvel de sua propriedade, para o fim de loteamento. Aduzira que, em setembro de 2004, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, uma vez que os recursos contra ela interpostos foram recebidos apenas no efeito devolutivo, dera-se início à liquidação, por arbitramento, da sentença condenatória – processos no 0006893-98.2011.8.07.0018, apresentando-se o laudo adotado na condenação para se estabelecer o valor a ser liquidado. Pontuara que o laudo consignara “os seguintes valores para efeito de liquidação: custo total = R$ 12.000,00 + R$ 23.162,50 + R$ 1.554,30 = R$ 36.716,80 (trinta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos)”[1], os quais se referiam aos danos de recuperação imediata, não abarcando o custo referente à quebra do equilíbrio ecológico, e, posteriormente, fora apresentado novo laudo, a pedido do Ministério Público, elaborado pelo Departamento de Perícias e Diligências do órgão ministerial, denominado parecer técnico no 209/2006 – DPD/DPE. De acordo com o laudo confeccionado por derradeiro, restara apurado o quantum debeatur relativo à condenação no valor de R$ 84.595,86 (oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), concernente aos danos irreversíveis, havendo apurado, ainda, o valor de R$105.744,82 (cento e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), atinente ao custo de reposição, ou custo direto. Asseverara que, somados ambos os valores apontados no parecer técnico do Parquet, apura-se o valor de R$190.340,68 (cento e noventa mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), o que restara aferido em 06/01/2006, com lastro na sentença condenatória, e, portanto, antes de invasão ocorrida no ano de 2011, consignando-se, no laudo em comento, que o estágio de ocupação da área estava restrito a 17% (dezessete por cento) do total da gleba. Apontara que, entrementes, o laudo mais recente apresenta duas posições, tendo em vista que no ano de 2011 houvera uma invasão da área, com a degradação da área total de aproximadamente 12 (doze) hectares, a qual, ocorrida após o ano de 2011, em razão da invasão, não pode ser imputada ao falecido, inclusive porque sua responsabilidade já se encontrava delineada na sentença, que fixara o montante de R$190.340,68 (cento e noventa mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos) como a indenização devida. Apontara que, nesse novo laudo, o valor de recuperação, conforme sentença, restara estabelecido em R$148.850,00 (cento e quarenta mil e oitocentos e cinquenta reais), mas, com o processo de liquidação ainda em andamento, carecendo de decisão para fixar o valor da dívida, o Ministério Público iniciara o cumprimento de sentença, ainda ilíquida, e, como consequência, requestara ao Juízo da Vara de Meio Ambiente a conversão da condenação de recuperação da área degradada, em perdas e danos, uma vez que o falecido não havia promovido a recuperação da área nos moldes da condenação, indicando o valor apurado no laudo, de R$1.116.066,00 (um milhão, cento e dezesseis mil e sessenta e seis reais), referente à recuperação da área total, montante que, atualizado, ultrapassa a cifra de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em descompasso com a condenação pendente de liquidação, o que fora deferido. Consignara que, entretanto, o requerimento de conversão em perdas e danos se perfectibilizara em 04/08/2020, ao passo que a decisão que deferira o pleito do Parquet fora prolatada em 06/08/2020. Assinalara que, entretanto, o senhor Luthero Pinheiro Martins havia falecido na data de 03/07/2020, de molde que, diante dessa situação, o espólio peticionara, pugnando pela anulação da decisão que convertera em perdas e danos a não realização da recuperação, com base no artigo 313, inciso I, do estatuto processual, segundo o qual se impõe a suspensão do processo com o evento morte de qualquer das partes nos processos. Aduzira que, ouvido, o Ministério Público manifestara-se no sentido de que a suspensão postulada pelo agravante não ocorrera, uma vez que o artigo 689 do Códex Processual determina a suspensão somente a partir da comunicação do óbito, e, acolhendo as razões do agravado, o Juiz a quo mantivera a decisão, consignando severas críticas à inventariante, herdeiros e advogados, no sentido de que agiram com torpeza para o fim de criar nulidade, o que, segundo agitara, configura fato irrelevante, uma vez que, de conformidade com o dispositivo precitado, não é a partir da comunicação que se estabelece a suspensão do processo, mas com o evento morte, sobejando a inexistência de interesse em criar nulidade. Verberara que, defronte a esse cenário, peticionara novamente, e, no entanto, o Juízo de origem mantivera a decisão agravada, devolvendo o prazo para eventuais impugnações, o que demonstra a tempestividade do presente agravo. Defendera a necessidade de reforma da decisão arrostada, não só porque proferida em momento em que o processo se encontrava suspenso, mas também porque ultrapassa os critérios da condenação imposta na sentença transitada em julgado, em que houvera condenação fixada nos laudos mencionadas, cuja dívida ainda não fora liquidada, fato que impede a sua execução, sob pena de afronta ao devido processo legal. Afirmara que, no entanto, diante de tais evidências intransponíveis, capazes de denunciar nulidades futuras, o Juízo a quo oficiara ao Juízo do inventário para a inclusão da “dívida” no processo, o que restara atendido pelo Juízo demandado, conquanto não cumpridos os requisitos estabelecidos no artigo 619, inciso III, do estatuto processual, que exige, para inclusão no inventário, dívida líquida, certa e exigível. Acentuara que o procedimento de inclusão da dívida no inventário inviabiliza a homologação do plano de partilha já apresentado, inclusive porque o espólio não possui força para pagar a “dívida” em montante superior a R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), ilíquida, e, portanto, inexigível, e em confronto com a sentença condenatória. Sustentara que, por ora, inexiste dívida líquida, certa e exigível passível de atender ao comando contido no artigo 642, do Códex Processual. Defendera que, assim, restam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, porquanto a decisão que convertera a condenação em perdas e danos se perfectibilizara em momento em que o processo se encontrava suspenso, ao passo que se está cumprindo sentença ilíquida, com valores exorbitantes em relação à real condenação, acrescendo que o perigo da demora reside na circunstância de que a providência determinada na decisão agravada inviabiliza a conclusão da partilha, impedindo os herdeiros de obterem a prestação jurisdicional a que têm direito. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Espólio de Luthero Pinheiro Martins em face do provimento que, nos autos da ação civil pública, em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios –, dentre outras medidas, ratificara a determinação de inserção da dívida executada nos autos do processo sucessório em curso. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o afastamento da determinação de inclusão do débito no inventário em curso, e, alfim, a reforma a decisão arrostada, ratificando-se a medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, defronte a superveniência do óbito do executado e não tendo sido concluída a etapa de liquidação de sentença, determinara a inclusão do débito apurado pelo Ministério Público, referente a condenação imposta ao falecido executado, à obrigação de recuperação de área ambiental degradada, ulteriormente convertida em perdas e danos, e ao pagamento dos danos ambientais irrecuperáveis, deferira o pedido que formulara o Parquet volvido à inclusão da dívida no processo sucessório deflagrado como obrigação do espólio. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero deferimento do pedido, deduzido pelo Parquet, de inclusão da dívida que apurara no processo sucessório referente ao executado. Com efeito, o provimento arrostado simplesmente determinara que o débito imputado ao executado fosse comunicado ao Juízo sucessório com o escopo de inclusão da dívida no processo sucessório na condição que ostenta, ao passo que o risco de dano irreparável vislumbrado pelo agravante reside na demora na ultimação da partilha, que, em verdade, alheia à informação do débito, poderia se perfectibilizar em termos não escorreitos, o que ilide a subsistência de dano ou prejuízo irreversível ou de improvável ou difícil reparação passível de legitimar a concessão do provimento antecipatório postulado. Ora, inviável se cogitar que subsista dano irreparável ou de difícil reparação passível de ser irradiado no caso do indeferimento da liminar almejada pelo agravante, aferindo-se, na espécie, ao revés, a possibilidade reversa do dano caso deferida a medida urgente vindicada. A situação consolidada sob essa conformação, por si só, ilide qualquer alegação ou fundamento de que subsiste ao agravante risco de dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação suficiente a legitimar que a prestação que postulara seja concedida no âmbito de liminar recursal, pois houvera simples determinação de habilitação do débito em execução no bojo do inventário em curso, que, se o caso, poderá ser sobrestado até o julgamento desse agravo. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Consoante assinalado, limitando-se a decisão agravada a deferir o pedido formulado pelo agravado consubstanciado na comunicação ao Juízo sucessório quanto à existência de dívida de responsabilidade do espólio, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao Ministério Público para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27323457, p. 03 (fl. 06). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)